Tribunal: TJSP
Processo: 2243253-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos materiais e morais. Tutela de urgência. Autor que pleiteia que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto sobre os vencimentos que são creditados mensalmente na conta do autor. Inadmissibilidade. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito. Ausência dos requisitos contidos no art. 300,

Ementa:
Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos materiais e morais. Tutela de urgência. Autor que pleiteia que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto sobre os vencimentos que são creditados mensalmente na conta do autor. Inadmissibilidade. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito. Ausência dos requisitos contidos no art. 300, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.